Tribunal: TJBA
Processo: 8029673-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029673-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO BARREIROS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: MARIA TEREZINHA SOUZA MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
CLARISSA ROHENKOHL EVANGELISTA SANTOS, TAISE MACEDO REIS

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
EX-
COMPANHEIRA
.
EXCEPCIONALIDADE. T
RINÔMIO: N
ECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CONFIGURAÇÃO. PENSÃO MANTIDA. VALOR DA PENSÃO. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. TEMPORALIDADE. PENSÃO DEVIDA SEM FIXAÇÃO DE PRAZO TEMPORAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA TEMPORALIDADE COMO PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do

Autor de ver reformada a sentença recorrida que, integrada de sentença de embargos de declaração com efeitos modificativos, concluiu nos autos da
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C TUTELA ANTECIPADA, ajuiz
ada pelo ora Apelante
pela
obrigação de pagar
alimentos definitivos em 25% (vinte e cinco) por cento a título de pensão alimentícia em favor da ex-companheira Maria Terezinha Souza Marques.

2.
DA NULIDADE.
A
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo ora Apelante está instruída com documentos capazes de autorizar o julgamento antecipado de mérito da ação, inexistindo razão para a nulidade da sentença. Alegação improcedente.

3
.
DA EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA EX-COMPANHEIRA.
Para o
pleito de exoneração de alimentos, deve o alimentante comprovar a desnecessidade do alimentado, a incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o implemento de causa extintiva do dever alimentar (art. 1.708 do Código Civil).

De acordo com a jurisprudência do STJ, “
os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira”.

Na hipótese versada, em contestação, a Sra.
Maria Terezinha Souza Marques, no ano de 2019, tinha a idade de 58 anos, além de demonstra ser pessoa com problemas psiquiátricos, consoante relatório médico assinado por médica psiquiátrica, com referência de que a Apelada faz uso contínuo de medicações controladas em decorrência de grave depressão.

Na hipótese versada, observa-se a necessidade da ex-companheira do Autor, em continuar percebendo alimentos do mesmo, em razão da
sua
idade, de difícil inserção no mercado de trabalho, além do seu delicado estado de saúde mental, pensão que
deve ser definitiva e contínua
, o que não inviabiliza futura ação pelo
A
utor, caso ocorra modificação do estado atual da situação configurada nos presentes autos.

Inteligência do
artigo 1.694

do
Código Civil. Obrigação do Autor a pagar alimentos à ex-companheira, mantida.

4. DA REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
S
obre a possibilidade e razoabilidade, entende-se que o valor arbitrado em 25% sobre a renda do Apelante, consoante o contracheque contemporâneo ao ajuizamento da ação, como funcionário da Petrobras,

apresenta o total líquido a receber de R$ 5.519,12,
o que
evidencia onerosidade ao Autor, que possui as suas necessidades a suprir e compromissos a adimplir.

Subsidiariamente, o Autor pede para que a pensão seja reduzida ao
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo
.
Pelas circunstâncias que envolve o caso, entend
e-se
que a redução da pensão alimentícia em favor da companheira do Autor para o valor mensal de 1 (um) salário-mínimo vigente, seja razoável e atende a possibilidade do Autor.
Acolhimento parcial.

5.
Temporalidade do pagamento da pensão alimentícia à ex-companheira do Autor.
O
entendimento o STJ, de que o pagamento de alimentos a ex-cônjuge é excepcional e deve ser temporário, no que se refere à temporalidade, é flexibilizado pelo próprio STJ,

para atender ao caso concreto, a exemplo do julgamento do RECURSO ESPECIAL: REsp 1205408 RJ 2010/0145953-6, quando a Ministra Andrighi, advertiu, pontuou

que a obrigação é perene quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Com efeito, modifica-se parcialmente a sentença recorrida apenas para reduzir o valor fixado para a pensão alimentícia a ser paga pelo Autor, em favor da sua ex-esposa, redução de 25% do valor do seu rendimento salarial, para o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, sem fixação de prazo determinado para finalizar a obrigação em destaque.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8029673-20.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
REGINALDO BARREIROS DE ALMEIDA

e como apelad
os

MARIA TEREZINHA SOUZA MARQUES e outros (2)

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA